Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1008148-39.2019.8.11.0000 – PARANATINGA
Vistos.
1. Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por Francisco Carlos Carlinhos Nascimento objetivando desconstituir, com base no art. 966, VII, do CPC, o acórdão proferido pela antiga Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação Cível no 61904/2014, que manteve a sentença exarada na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 51-47.2010.8.11.0044 (Código 27065), ajuizada em desfavor do requerente pelo Ministério Público Estadual (Id 8097941, p. 43/55).
Recebida a ação, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 12438981).
Citado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a improcedência da ação rescisória, ao fundamento, em suma, de que não ocorrida a alegada violação ao inciso II do art. 966 do CPC e de que “a ação rescisória é via de exceção cabível somente nas hipóteses expressamente enumeradas – artigo 966 do Código de Processo Civil, não sendo adequada sua utilização a título de substituto recursal como o fez o autor na hipótese”. (Id 14393973).
Não tendo sido arguida quaisquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC), desnecessária se mostra a abertura de prazo para impugnação da contestação.
Outrossim, inexistindo outras questões preliminares a serem resolvidas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos, declaro saneado o processo sob exame.
No mais, fundando-se a ação rescisória em prova nova, decorrente de nova interpretação dada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aos arts. 9° e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para cuja apuração não se faz necessária a produção de outras provas senão aquelas que já se encontram nos autos, entendo desnecessária a instrução probatória no caso concreto.
Ademais, em vista da prescindibilidade de instrução probatória na espécie, mostra-se absolutamente desnecessária, também, a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pelas partes, devendo estas ser dispensadas, nos termos do art. 197, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, inclusive, ensina o renomado doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, verbis:
“Concluída a instrução (e, se for o caso, devolvidos os autos pelo juízo delegado), o feito retoma seu curso no órgão de origem, mediante a abertura de vista, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 dias para cada qual (...). Dentro dos respectivos prazos, poderão as partes oferecer razões finais, em que naturalmente tratarão não apenas de repetir os argumentos expostos na fase postulatória, mas sobretudo de agitar os que possam ser extraídos dos resultados da atividade instrutória. É a existência desses novos dados, aliás, que justifica a abertura de oportunidade para que as partes falem a esta altura (...) Fora disso, em processo onde não haja questão de fato controvertida, ou onde baste a prova documental, abrir vista dos autos nesse ponto, para razões finais, seria pura superfetação: o autor ‘replicaria’ e o réu ‘treplicaria’, sem qualquer vantagem prática, já que nenhum elemento novo de convicção teria surgido. Tudo aconselha a evitar semelhante desperdício de tempo”. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, arts. 476 a 565, Rio de Janeiro, Forense, 1998, pp. 196-197) Grifei.
Por fim, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
2. Publique-se.
3. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, conclusos para apreciação.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora